Tribunal: TCU
Processo: 021.383/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Polícia Rodoviária Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10346/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar os registros dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários relacionados nos autos (peças 31 e 32). 1. Processo TC- Processo 021.383/2023-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antônio Tarcísio Sampaio Freire (XXX.146.663-XX); Francileide Nunes do Nascimento (XXX.844.933-XX); Francisca Suelde da Justa Freire (XXX.774.043-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Enaili Cristini Silva de Brito (41058/OAB-CE), representando Francileide Nunes do Nascimento. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.